Tribunal: STF
Processo: ARE 1603155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Generosa Bueno da Gama contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos no âmbito de agravo de instrumento, figurando como agravada Vila Boa Administradora de Bens Ltda. O recurso volta-se contra decisão que manteve bloqueio de valores em contas da executada no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse n. 134440- 94.2013.8.09.0051. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, tendo em vista a preclusão da matéria discutida, já analisada em agravo de instrumento anterior e confirmada em decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de agravo interno que busca rediscutir matéria já decidida, acobertada pelos efeitos da preclusão e da coisa julgada, bem como analisar a aplicação de multa por litigância protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno não preenche os requisitos de admissibilidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A pretensão da parte agravante de condicionar o levantamento de valores bloqueados à prestação de caução já foi exaustivamente apreciada em decisões anteriores, que transitaram em julgado, estando, portanto, acobertada pelos efeitos da preclusão.
3. O manejo reiterado de recursos com o mesmo objeto demonstra intuito de procrastinar o andamento do processo, comprometendo a estabilidade das decisões judiciais e a efetividade da execução.
4. Incide, no caso, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria já decidida de forma definitiva, estando acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, não pode ser rediscutida em novos recursos.
3. A reiteração de recursos com intuito procrastinatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, caput e §4º; 505; 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0718079- 19.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, julgado em 14/09/2020.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente